Tribunal: TJMT
Processo: 1007547-56.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007547-56.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ASTROGILDO JOSE DA SILVA - CPF: 109.246.391-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007547-56.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Astrogildo Jose da Silva

Recorrido(s):

Itaú Unibanco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de março de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA. CONTRATO JUNTADO EM DEFESA. ORIGEM DOS DESCONTOS DEMONSTRADA PELO BANCO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA A CONTA DO AUTOR. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa, há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato, de que, além do contrato, foi juntada a cópia do documento pessoal do consumidor.

2. Se a instituição financeira comprova que os descontos realizados no benefício previdenciário do autor são devidos, uma vez que houve a renegociação da dívida nº 540603245, para quitação do saldo de R$4.962,03, restando o valor líquido a ser liberado de R$822,04, o qual foi disponibilizado por meio de DOC/ TED em conta bancária de titularidade do Recorrente, conforme contrato juntado em defesa, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a titulo de dano moral.

3. Os descontos de parcelas de empréstimos consignados na folha de pagamento do consumidor, na forma e prazo pactuados, não constituem ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

4. No presente caso, a instituição financeira juntou, em sua defesa, o Termo para Refinanciamento de Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo com Desconto em folha de pagamento, cópia do documento pessoal do autor e tela de seu sistema interno demonstrando que o valor do refinanciamento foi liberado na conta bancária de titularidade do autor em 23/10/2014.

5. Cabe ressaltar que o autor não impugnou o recebimento do valor de R$822,04, referente ao saldo remanescente do refinanciamento do contrato de empréstimo consignado e sequer juntou o extrato de sua conta bancária para demonstrar a inexistência de tal crédito em conta.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida:
“
De modo a comprovar a legalidade do negócio jurídico, a reclamada apresentou aos autos contrato assinado denominado “TERMO DE REFINANCIAMENTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FILHA DE PAGAMENTO", documentos pessoais da autora e telas sistêmicas. ID. Num. 55261229 - Pág. 2. Destaca-se que as assinaturas assemelham-se com a atual assinatura do autor
. (...)Importe frisar que é pacífico, perante as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que em caso de semelhança entre as assinaturas, não há que se falar em extinção do feito por complexidade, diante da presença contundente de elementos que indiquem a veracidade do contido na contestação. Ademais, esta Juíza Leiga não está se investindo do cargo de perita, mas sim aplicando jurisprudência pacífica da instância superior deste Estado, utilizando, inclusive, de outros elementos constantes no feito.
Além do mais, verifico que a parte reclamante embora alegue a não contratação, não trouxe aos autos o extrato bancário da época para provar que não recebeu a quantia de R$ 822,04 (oitocentos e vinte e dois reais e quatro centavos)”.

7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, rejeito a preliminar e OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Opino pelo reconhecimento da litigância de má-fé, e pela CONDENAÇÃO da parte autora ao pagamento de multa 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022